Tribunal: TJSP
Processo: 1004333-38.2017.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material - Alegação de que o acórdão conteria omissão – Inexistência. Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam - Caráter infringente - Prequestionamento – Desnecessidade – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.